Tribunal: TJSP
Processo: 2260973-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Cotas condominiais. DECISÃO que proibiu o parcelamento do valor do imóvel no edital. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade de parcelamento do preço para aquisição do bem mediante proposta apresentada pelo interessado, nos termos do artigo 895, § 1o, do Código de Processo Civil.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Cotas condominiais. DECISÃO que proibiu o parcelamento do valor do imóvel no edital. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade de parcelamento do preço para aquisição do bem mediante proposta apresentada pelo interessado, nos termos do artigo 895, § 1o, do Código de Processo Civil. Execução que se processa no interesse do credor, "ex vi" do artigo 797 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*